Tribunal: TJBA
Processo: 0098857-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098857-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação indenizatória, deu parcial provimento à apelação dos autores. A decisão original condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais pela venda indevida de veículo em leilão, mesmo após a revogação de liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a inexistência de prova do dano; (ii) a razoabilidade do valor da indenização por dano moral; (iii) a necessidade de apuração dos valores do empréstimo; e (iv) a inexequibilidade da obrigação de fazer em razão do falecimento do autor original.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa quando o resultado do julgamento é desfavorável à parte.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a configuração dos danos materiais e morais, fundamentando a condenação na privação indevida do bem e nos transtornos gerados ao consumidor, que teve o veículo alienado apesar de decisão judicial em contrário.

5. A quantificação da indenização por danos morais foi devidamente justificada no julgado, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

6. A forma de apuração do dano material foi estabelecida, determinando-se a observância do valor do veículo na Tabela FIPE, não havendo omissão quanto à forma de liquidação. Questões relativas ao contrato de financiamento já foram objeto de outras ações.

7. Mesmo após o óbito, o nome do indivíduo deve ser protegido contra negativações indevidas, a fim de preservar a imagem do falecido e evitar danos morais reflexos aos seus herdeiros e familiares.

8
. O embargante busca, na verdade, a reforma do julgado por discordar da conclusão adotada, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0098857-83.2011.8.05.0001
, figurando como Embargante
BANCO
ITAÚ
S.A.
e Embargados
MARLI DA SILVA e outros.

A
CORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.